Tribunal: TJSP
Processo: 1500288-54.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000736755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500288-54.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TALITA
SILVA FERNANDES DA PAIXÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolhido o pedido de justiça gratuita, deram
provimento parcial ao apelo, reduzindo as penas da recorrente Talita Silva Fernandes da
Paixão para 2 anos e 11 meses de reclusão, e 291 dias-multa, no piso legal, substituindo
a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e por multa, nos
termos acima expostos, fixando, ainda, o regime prisional semiaberto para o caso de
descumprimento da pena restritiva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500288-54.2019.8.26.0535,Guarulhos, voto no 45.232 A, pág. 2/8
Apelação Criminal no 1500288-54.2019.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelante: TALITA SILVA FERNANDES DA PAIXÃO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 45.232
Vistos.
TALITA SILVA FERNANDES DA PAIXÃO foi
condenada a cumprir, em regime inicial fechado, 5
anos e 10 meses de reclusão, e a pagar 583 dias-
multa, no mínimo, pela prática de tráfico ilícito
de entorpecentes.
Irresignada, apela, por sua advogada constituída, buscando, em síntese, por
insuficiência probatória ou por atipicidade da
conduta pela ausência de dolo. Subsidiariamente,
postula a redução máxima pela causa de diminuição
da Lei de Drogas, substituição da pena corporal
por restritivas de direitos e isenção das custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500288-54.2019.8.26.0535,Guarulhos, voto no 45.232 A, pág. 3/8
processuais.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo desprovimento.
É o relatório.
Talita Silva Fernandes da Paixão foi
processada e condenada porque, no dia 02/02/2019,
trazia consigo, para fins de tráfico, 50 porções
de “LSD”, com peso líquido de 1,2g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Consta da denúncia que Talita trazia
consigo a referida droga e, ao tentar ingressar no
CDP II de Guarulhos para visitar seu companheiro
Thomas Willian Gomes, os agentes penitenciários
constataram, com o auxílio de um aparelho scanner,
a presença de duas cartelas de “LSD”, com 25
micropontos cada, escondidas no interior de um
absorvente, dentro de uma sacola plástica.
A materialidade veio demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante, boletim de ocorrência,
autos de exibição e apreensão e laudo de exame
químico-toxicológico de fls. 80/82.
A autoria também é induvidosa.
Silente na delegacia, em Juízo, Talita
negou a prática do crime, dizendo, em síntese,
que, para ajudar, entrou com absorventes de outra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500288-54.2019.8.26.0535,Guarulhos, voto no 45.232 A, pág. 4/8
visitante, que se apresentou como “Isis” e estava
com quantidade excedente ao permitido, a qual
teria pedido anteriormente à testemunha Ana Carla,
que também já se encontrava com a quantidade
permitida e não pode levá-los.
A prova produzida, no entanto, é mais que
suficiente para a condenação nos exatos termos da
denúncia.
Os agentes penitenciários Luiz e Rafael,
em depoimentos seguros e coerentes, relataram a
localização de cinquenta micropontos de “LSD” no
interior de absorventes existentes no interior de
uma sacola. Na ocasião, a apelante alegou que os
entorpecentes
não
seriam
dela,
apesar
de
encontrados em seus pertences.
A testemunha Ana Carla tentou corroborar a
versão da apelante, relatando que outra visitante
de nome “Isis” teria entregado os absorventes para
que Talita entrasse com os produtos. Ainda,
relatou que a quantidade permitida era de quatro
absorventes
por
visitante,
sendo
que
outros
poderiam ser fornecidos, caso necessário.
De fato, como bem salientado pela digna
Magistrada sentenciante, não é crível a negativa
judicial apresentada pela recorrente, visto que
“absolutamente inverossímil que a ré, mulher
adulta, experiente, pudesse acreditar quer outra
mulher pudesse precisar de 8 absorventes para um
período de 8 horas, mormente porque informado nos
autos, pela própria testemunha arrolada pela
acusada, que no presídio podem ser fornecidos
outros eventualmente necessários, a pedido da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500288-54.2019.8.26.0535,Guarulhos, voto no 45.232 A, pág. 5/8
visitante”.
Ademais, caso realmente tivesse entrado
com os entorpecentes ao ser enganada por outra
visitante, a apelante poderia ter relatado tal
fato aos agentes penitenciários no momento de sua
abordagem, possibilitando a pronta identificação
de tal pessoa. Ainda, após consulta realizada pelo
Juízo, a direção do estabelecimento prisional
prestou informações no sentido de que não havia
nenhuma visitante com o prenome “Isis”, a fragilizar a já inverossímil negativa da recorrente.
Nem se afirme que os depoimentos de
agentes públicos não podem ser considerados, pois
os agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo um conjunto probatório claro e coeso,
há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos.
A natureza e a quantidade de entorpecentes
apreendidos
e
as
circunstâncias
da
prisão,
efetuada quando a recorrente iria ingressar na
penitenciária
para
visitar
seu
companheiro,
comprovam, à saciedade, a finalidade mercantil das
substâncias.
Inviável também o acolhimento da alegação
de atipicidade da conduta pela ausência de dolo,
pois a versão da apelante, como já afirmado, é
completamente inverossímil e restou devidamente
afastada na r. sentença, não havendo dúvidas de
que
Talita
ingressava
com
as
substâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500288-54.2019.8.26.0535,Guarulhos, voto no 45.232 A, pág. 6/8
entorpecentes no estabelecimento prisional, com
consciência e vontade.
Diante de tais considerações, a condenação
era de rigor.
As penas, entretanto, comportam alteração.
Pena-base estabelecida em 1/5 acima do
mínimo legal, levando em conta a quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido. Contudo, tais
circunstâncias serão valoradas exclusivamente na
última etapa, para não caracterizar “bis in idem”,
de modo que retorno a sanção ao mínimo, isto é, 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Em
seguida,
ausentes
atenuantes
ou
agravantes.
Na derradeira fase, sanções majoradas em
1/6 pela comprovada causa de aumento prevista no
art. 40, III, da Lei de Drogas, e diminuídas em
1/6, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de
Tóxicos.
Contudo, sempre respeitada a convicção da
digna Magistrada sentenciante, considerando a natureza e a quantidade de entorpecentes
apreendidos (50 micropontos de LSD, droga de
enorme potencial lesivo), entendo que a redução
deve se dar em seu patamar intermediário, de 1/2,
de modo que as reprimendas definitivas resultam em
2 anos e 11 meses de reclusão, e 291 dias-multa,
no piso legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500288-54.2019.8.26.0535,Guarulhos, voto no 45.232 A, pág. 7/8
Apesar de normalmente considerar inviável
a substituição da carcerária por restritivas de
direitos em casos desta natureza, diante da
gravidade do delito de tráfico, entendo que esta é
a medida mais adequada ao processo em tela,
considerando
a
primariedade
da
apelante,
a
reprimenda efetivamente aplicada e o fato de ter
ela respondido o processo em liberdade, estando
solta desde 03/02/2019 (fl. 39). Sendo assim, a
pena corporal fica substituída por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade, e por multa equivalente a 10
diárias, no piso legal.
Pelas
mesmas
razões,
fixo
o
regime
semiaberto para o caso de descumprimento das penas
substitutivas. Impossível a fixação de regime
ainda
mais
brando,
diante
da
já
mencionada
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes,
equiparado a hediondo, sendo que, no caso em
exame, o entorpecente era destinado ao ingresso em
estabelecimento prisional, sendo que o regime
inicial intermediário é o mais adequado para a
prevenção e reprovação do crime praticado.
Impossível a diminuição ou isenção da pena
de multa por ausência de previsão legal.
Diante da alegação de hipossuficiência da
recorrente nas razões de apelação e da declaração
juntada (fl. 64), penso ser caso de conceder-lhe
os benefícios da justiça gratuita. Convém lembrar,
porém, no que diz respeito às custas decorrentes
da condenação, que seu tratamento e execução levam
em conta a condição suspensiva de exigibilidade do
art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500288-54.2019.8.26.0535,Guarulhos, voto no 45.232 A, pág. 8/8
Por fim, anoto que a r. sentença bem
determinou a extração de cópias para apurar
eventual coautoria do companheiro da recorrente e
a suposta prática do crime de falso testemunha
pela depoente Ana Carla da Silva Alves, não
cabendo, neste momento, qualquer valoração de tais
condutas, que devem ser analisadas inicialmente
pelo Ministério Público, exercendo sua função
constitucional de titular da eventual ação penal
pública.
Por tais motivos, acolhido o pedido de
justiça gratuita, meu voto dá provimento parcial
ao apelo, reduzindo as penas da recorrente Talita
Silva Fernandes da Paixão para 2 anos e 11 meses
de reclusão, e 291 dias-multa, no piso legal,
substituindo a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e por multa,
nos termos acima expostos, fixando, ainda, o
regime
prisional
semiaberto
para
o
caso
de
descumprimento da pena restritiva.
FÁBIO GOUVÊA
Relator